Tribunal: TCU
Processo: 006.460/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2875/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.460/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Quiliao de Oliveira (XXX.758.290-XX); Chaiene Linai Alves Acosta (XXX.186.100-XX); Daiane Aline Kummer (XXX.135.030-XX); Eric Charles Henri Dorion (XXX.392.770-XX); Flavia Michelon Dalla Nora (XXX.929.830-XX); Isabel Fighera Hartmann (XXX.975.920-XX); Mateus Felzke Schonardie (XXX.974.170-XX); Rafael Domingues Della Pace (XXX.131.590-XX); Renata Fontes Ongaratto (XXX.266.400-XX); Vania Denise Schwade (XXX.511.080-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.